Tribunal: TJMT
Processo: 1042660-03.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042660-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGENOR GREGORIO DE FRANCA - CPF: 535.654.441-34 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional proposta em face de instituição financeira, na qual o autor alegou vícios e abusividades em contrato de empréstimo consignado, como a capitalização composta de juros, prática de venda casada e onerosidade excessiva.

Fato relevante. O apelante alegou que a capitalização composta não foi devidamente informada no contrato, o que o teria levado a pagar valor superior ao que seria devido sob regime de juros simples. Pleiteou a aplicação do método GAUSS e a restituição dos valores pagos a maior.

Decisão anterior. Sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a utilização da tabela Price como método de amortização implica, por si só, em prática ilegal de capitalização composta de juros; e (ii) se a ausência de informação clara no contrato sobre o regime de capitalização enseja revisão contratual e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

A tabela Price é método legal de amortização da dívida e sua adoção não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal. A substituição por outro método, como o GAUSS, somente se justifica mediante prova da ilicitude ou ausência de pactuação expressa.

O contrato em questão previa expressamente a taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, configurando pactuação válida da capitalização mensal, conforme entendimento consolidado.

Não se comprovou, nos autos, ausência de informação clara e adequada sobre o regime de capitalização. Ademais, a perícia contábil unilateral apresentada não foi suficiente para infirmar a legalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A adoção da tabela Price como método de amortização não configura prática ilegal de capitalização de juros. 2. A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada, sendo válida a pactuação que indica taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Agenor Gregório de França contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra o Banco C6 Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, a falta de clareza contratual sobre os juros e o sistema de amortização.

Sustenta que o contrato adota o método PRICE sem informar a prática de capitalização composta de juros, o que considera irregular. Apresenta laudo contábil que aponta cobrança indevida de R$ 1.144,96, caso fosse aplicado o método GAUSS, de regime linear. Invoca jurisprudência do STJ, que exige pactuação expressa para a capitalização composta, e pede a reforma da sentença para declarar a ilegalidade dos juros compostos, aplicar o método GAUSS e restituir os valores pagos a maior.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
276692409
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Agenor Gregório de França ajuizou ação revisional em face do Banco C6 Consignado S.A., na qual o autor sustenta a existência de vícios e abusividades no contrato de financiamento firmado entre as partes, especificamente quanto à capitalização composta de juros, prática de venda casada e onerosidade excessiva.

Alega ter firmado contrato de empréstimo com a instituição ré, prevendo 84 parcelas de R$ 38,16. Após análise contábil, constatou que foi aplicada taxa de juros composta, o que teria elevado o valor das parcelas em relação ao que seria cobrado com juros simples.

Argumenta que pagará R$ 1.144,96 a mais ao final do contrato e que não houve informação clara sobre a capitalização composta dos juros, em desacordo com a jurisprudência do STJ, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita (id. 276692407).

Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, a falta de clareza contratual sobre os juros e o sistema de amortização.

Sustenta que o contrato adota o método PRICE sem informar a prática de capitalização composta de juros, o que considera irregular. Apresenta laudo contábil que aponta cobrança indevida de R$ 1.144,96, caso fosse aplicado o método GAUSS, de regime linear. Invoca jurisprudência do STJ, que exige pactuação expressa para a capitalização composta, e pede a reforma da sentença para declarar a ilegalidade dos juros compostos, aplicar o método GAUSS e restituir os valores pagos a maior.

Pois bem.
Mister
se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superado esse ponto, passa-se a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como, da substituição pelo método
Gauss
.

É cediço que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.º 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3º e 4º, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 - negritei).

Portanto, entendo que a douta magistrada agiu corretamente, considerando que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal. Assim, não há fundamento para exigir a substituição pelo sistema
Gauss
.

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025